Tribunal: STF
Processo: ARE 1556288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334, 1, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA DA RÉ. PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANTIDA. SEGUNDO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. DECOTE DA VETORIAL CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. MANTIDA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA VETORIAL ANTECEDENTES. MANTIDA A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. RECONHECIDA DE OFÍCIO A ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA DEFESA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Réu ALEXSANDRO A defesa de Alexsandro alega que não houve conduta do acusado, pois não houve dolo e que não há provas suficientes da autoria delitiva (processo 5006715-23.2021.4.04.7005/TRF4, evento 37, RAZAPELCRIM1). Contudo, não procede. De acordo com a jurisprudência pacífica do TRF 4ª Região, nos crimes de contrabando e/ou descaminho, a materialidade do fato e a autoria são comprovadas, via de regra, por meio dos documentos elaborados e lavrados pela autoridade competente e responsável pela diligência fiscalizatória por ocasião da apreensão das mercadorias. Sendo assim, destaca-se: DESCAMINHO. TRANSPORTADOR. ITER CRIMINIS. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.EXECUÇÃO DAS PENAS. 1. [...] 2. [...] 3. Nos crimes de contrabando e/ou descaminho, a materialidade e a autoria são comprovadas, em regra, com os documentos elaborados e lavrados pela autoridade fiscal competente e responsável pela diligência por ocasião da apreensão das mercadorias. 4. [...] (TRF4, ACR 5001366-11.2018.4.04.7016, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 23/05/2019). Com relação a produção de provas, o art. 155 do Código de Processo Penal, preconiza: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas." É evidente que os documentos produzidos pelos servidores públicos coletados durante as investigações, não são passíveis de reprodução em juízo, enquadrando-se na hipótese excepcionada pelo referido dispositivo. O contraditório, nessa situação, é diferido, sendo possibilitado às partes que contestem as provas durante a instrução da ação penal. Esclareço que a disponibilização à defesa e a acusação de todas as provas colhidas durante o inquérito, a exemplo os documentos elaborados por policiais federais, garantem as partes o contraditório e a ampla defesa. Além disso, o juiz formulou sua convicção a partir dos referidos documentos, das perícias, dos relatórios, dos interrogatórios, entre outros.



    [...]



    Com efeito, a autoria delitiva do réu restou comprovada pela prova uníssona dos autos, pelo depoimentos das testemunhas e do próprio réu, que acabou confessando indiretamente a participação no crime. Nesse ponto, conforme referido em sentença, "há consistência no conjunto probatório em revelar a atuação do réu na qualidade de partícipe na prática delitiva, porquanto o réu alegou em seu depoimento que tinha conhecimento que o Fernando exercia a função de contrabandista e que teria alugado o veículo, pois precisava de dinheiro. Ademais, falou que teria conhecimento que a Aline era braço direito do contrabandista Fernando e que conhecia algumas pessoas que estava na van apenas de vista e que teria conhecimento que estes atuavam como laranja. " (processo 5006715-23.2021.4.04.7005/PR, evento 130, SENT1). Assim, os autos comprovam que o réu contribuiu dolosamente para a empreitada criminosa, atuando como partícipe. Com o mesmo entendimento, colaciono trecho do parecer ministerial, cuja fundamentação integro neste voto (processo 5006715-23.2021.4.04.7005/TRF4, evento 40, PARECER_MPF1):



    [...]



    Portanto, da análise dos autos, percebe-se que o magistrado a quo analisou corretamente a questão, baseado-se no flagrante, no depoimento das testemunhas, no depoimento do acusado, bem como pelas provas obtidas nas fases inquisitiva e judicial, não havendo dúvidas de que as mercadorias apreendidas eram de origem estrangeira e foram conscientemente introduzidas e transportadas pelo réu, de forma ilegal, em território nacional. A defesa não logrou refutar as provas existentes, tampouco demonstrou provas em sentido contrário. Logo, incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Dessa forma, devidamente comprovado que o acusado perpetrou, de forma livre e consciente, a conduta delitiva descrita na exordial acusatória, e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, inexistindo causas excludentes, mantenho a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 334, §1º, inciso IV do Código Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente